Tribunal: TJMT
Processo: 1010665-95.2025.8.11.0003
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) 1010665-95.2025.8.11.0003
EMENTA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL E ANALFABETA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA DOS CONTRATOS. BIOMETRIA FACIAL. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO AFASTADA. HIPERVULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. REVISÃO DOS ENCARGOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONTRATO COM TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. LIBERAÇÃO IRRISÓRIA DE CAPITAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO CONCRETO À PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A sentença reconheceu a regularidade dos contratos de empréstimo celebrados por biometria facial, afastou a alegação de fraude e de vício de consentimento e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.
2. Requerimentos do recurso: (i) nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o juízo omitiu a apreciação de instrumento público comprobatório do analfabetismo do apelante e ignorou suposta confissão implícita constante da contestação; (ii) declaração de nulidade absoluta dos três contratos de empréstimo, sob o fundamento de que a biometria facial, como único método de contratação, não configura manifestação válida de vontade de consumidor cego e analfabeto, com violação das exigências formais previstas no Código Civil e na Lei Brasileira de Inclusão; (iii) reconhecimento da hipervulnerabilidade do apelante e revisão dos encargos contratuais, com destaque à abusividade do custo efetivo total de um dos contratos; (iv) condenação do apelado à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) examinar se a formalização de contratos de empréstimo por biometria facial com pessoa com deficiência visual total e analfabeta acarreta nulidade absoluta dos negócios jurídicos; (iii) aferir se a hipervulnerabilidade do contratante impõe a revisão dos encargos financeiros pactuados; (iv) verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em cada contrato; (v) analisar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da revisão de encargos contratuais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o dever de refutar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles capazes, em tese, de alterar o resultado do julgamento; a sentença que reconhece a condição pessoal do autor e conclui que a deficiência visual, por si só, não retira a capacidade de contratar apresenta fundamentação suficiente, ainda que a conclusão seja passível de revisão.
5. A biometria facial comprova a presença física da pessoa no ato de contratação, mas não demonstra, por si só, que o consumidor com deficiência visual total compreendeu o conteúdo contratual ou consentiu validamente com suas cláusulas, razão pela qual a condição de pessoa cega impõe à instituição financeira dever de cautela reforçado na celebração de contratos eletrônicos.
6. O reconhecimento do vício de forma pressupõe que a exigência formal não tenha sido de qualquer modo suprida e que o ato não tenha produzido efeitos com a anuência da parte beneficiada pela nulidade; a realização da biometria em fluxo presencial e a posterior utilização dos valores creditados constituem comportamentos concludentes que indicam ciência e participação no ato negocial, impedindo a invocação de nulidade por aquele que exerceu direitos decorrentes do negócio.
7. A condição de pessoa com deficiência visual total, analfabeta e beneficiária de prestação assistencial por incapacidade permanente configura hipervulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento consumerista, a acentuar a assimetria informacional e a incapacidade prática de comparar ofertas ou compreender autonomamente as cláusulas financeiras dos contratos.
8. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo intervenção judicial apenas quando evidenciado desequilíbrio contratual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; a taxa média das operações de crédito divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como referencial de aferição da abusividade, mas não como teto absoluto.
9. As taxas de juros de contratos de crédito pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário, situadas dentro da média de mercado para a modalidade específica, não autorizam intervenção judicial, pois a simples superação do limite de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.
10. É abusiva a taxa de juros remuneratórios de contrato de crédito pessoal não consignado que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para a modalidade correspondente, máxime quando contratada com consumidor hipervulnerável, com liberação líquida irrisória de capital e obrigação total que representa mais de duas vezes e meia o valor da operação, o que configura desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.
11. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a substituição da taxa pactuada pela taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado apurada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores cobrados em excesso.
12. A revisão judicial de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura ofensa à honra, à dignidade ou a qualquer outro atributo da personalidade do consumidor em intensidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, pois se exige a demonstração de abalo concreto à esfera personalíssima que ultrapasse o mero aborrecimento ordinário.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente provido.
_______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, III, 166, IV, 182, 595 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 29 e 51, IV; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 11 e 14, 86, caput, 98, § 3o, e 489, § 1o, IV; Lei n. 4.595/1964; Lei n. 13.146/2015, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, REsp 2.009.614/SC, REsp 2.036.277/MS.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010665-95.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Cláusulas Abusivas, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOCEMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.277.851-03 (APELANTE), JOCELAINE DE SOUZA DA SILVA - CPF: 043.172.241-27 (ADVOGADO), BANCO AGIBANK S.A - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA VISUAL TOTAL E ANALFABETA. RECURSO DO AUTOR. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURADA. NULIDADE ABSOLUTA DOS CONTRATOS. BIOMETRIA FACIAL. COMPORTAMENTO CONCLUDENTE DO CONSUMIDOR. ARGUIÇÃO AFASTADA. HIPERVULNERABILIDADE. RECONHECIMENTO. REVISÃO DOS ENCARGOS. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. CONTRATO COM TAXA SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO. LIBERAÇÃO IRRISÓRIA DE CAPITAL. DESVANTAGEM EXAGERADA. SUBSTITUIÇÃO PELA TAXA MÉDIA DE MERCADO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE ABALO CONCRETO À PERSONALIDADE. INDENIZAÇÃO NÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira. A sentença reconheceu a regularidade dos contratos de empréstimo celebrados por biometria facial, afastou a alegação de fraude e de vício de consentimento e condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela gratuidade da justiça.

2. Requerimentos do recurso:
(i)
nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, sob o argumento de que o juízo omitiu a apreciação de instrumento público comprobatório do analfabetismo do apelante e ignorou suposta confissão implícita constante da contestação;
(ii)
declaração de nulidade absoluta dos três contratos de empréstimo, sob o fundamento de que a biometria facial, como único método de contratação, não configura manifestação válida de vontade de consumidor cego e analfabeto, com violação das exigências formais previstas no Código Civil e na Lei Brasileira de Inclusão;
(iii)
reconhecimento da hipervulnerabilidade do apelante e revisão dos encargos contratuais, com destaque à abusividade do custo efetivo total de um dos contratos;
(iv)
condenação do apelado à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se a sentença é nula por ausência de fundamentação;
(ii)
examinar se a formalização de contratos de empréstimo por biometria facial com pessoa com deficiência visual total e analfabeta acarreta nulidade absoluta dos negócios jurídicos;
(iii)
aferir se a hipervulnerabilidade do contratante impõe a revisão dos encargos financeiros pactuados;
(iv)
verificar a abusividade das taxas de juros remuneratórios aplicadas em cada contrato;
(v)
analisar o cabimento de indenização por danos morais decorrente da revisão de encargos contratuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o dever de refutar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles capazes, em tese, de alterar o resultado do julgamento; a sentença que reconhece a condição pessoal do autor e conclui que a deficiência visual, por si só, não retira a capacidade de contratar apresenta fundamentação suficiente, ainda que a conclusão seja passível de revisão.

5. A biometria facial comprova a presença física da pessoa no ato de contratação, mas não demonstra, por si só, que o consumidor com deficiência visual total compreendeu o conteúdo contratual ou consentiu validamente com suas cláusulas, razão pela qual a condição de pessoa cega impõe à instituição financeira dever de cautela reforçado na celebração de contratos eletrônicos.

6. O reconhecimento do vício de forma pressupõe que a exigência formal não tenha sido de qualquer modo suprida e que o ato não tenha produzido efeitos com a anuência da parte beneficiada pela nulidade; a realização da biometria em fluxo presencial e a posterior utilização dos valores creditados constituem comportamentos concludentes que indicam ciência e participação no ato negocial, impedindo a invocação de nulidade por aquele que exerceu direitos decorrentes do negócio.

7. A condição de pessoa com deficiência visual total, analfabeta e beneficiária de prestação assistencial por incapacidade permanente configura hipervulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento consumerista, a acentuar a assimetria informacional e a incapacidade prática de comparar ofertas ou compreender autonomamente as cláusulas financeiras dos contratos.

8. Os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo intervenção judicial apenas quando evidenciado desequilíbrio contratual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; a taxa média das operações de crédito divulgada pelo Banco Central do Brasil serve como referencial de aferição da abusividade, mas não como teto absoluto.

9. As taxas de juros de contratos de crédito pessoal consignado com desconto em benefício previdenciário, situadas dentro da média de mercado para a modalidade específica, não autorizam intervenção judicial, pois a simples superação do limite de 12% ao ano, por si só, não caracteriza abusividade.

10. É abusiva a taxa de juros remuneratórios de contrato de crédito pessoal não consignado que supera em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado para a modalidade correspondente, máxime quando contratada com consumidor hipervulnerável, com liberação líquida irrisória de capital e obrigação total que representa mais de duas vezes e meia o valor da operação, o que configura desvantagem exagerada vedada pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor.

11. O reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios impõe a substituição da taxa pactuada pela taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado apurada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores cobrados em excesso.

12. A revisão judicial de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura ofensa à honra, à dignidade ou a qualquer outro atributo da personalidade do consumidor em intensidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial, pois se exige a demonstração de abalo concreto à esfera personalíssima que ultrapasse o mero aborrecimento ordinário.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso parcialmente provido.

_______________________

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104, III, 166, IV, 182, 595 e 884; CDC, arts. 6o, VIII, 29 e 51, IV; CPC, arts. 85, caput, §§ 2o, 11 e 14, 86,
caput
, 98, § 3o, e 489, § 1o, IV; Lei n. 4.595/1964; Lei n. 13.146/2015, art. 6o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Súmula 297, Súmula 382, REsp 2.009.614/SC, REsp 2.036.277/MS.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOCEMAR RIBEIRO DA SILVA
contra sentença do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito e Indenização por Danos Morais n.
1010665-95.2025.8.11.0003
, ajuizada em face de
BANCO AGIBANK S.A.
, que
julgou improcedentes os pedidos iniciais
(id. 339679365).

Na
origem
, o apelante expôs ser beneficiário do BPC/LOAS por incapacidade permanente, portador de cegueira total e analfabeto, condição comprovada por instrumento público lavrado em cartório. Relatou que verificou, por consulta a seus extratos, descontos mensais em seu benefício previdenciário oriundos de três contratos formalizados com a instituição apelada por reconhecimento facial biométrico, sem assinatura a rogo, sem testemunhas e sem mecanismo de acessibilidade compatível com sua deficiência visual.

Sustentou que a biometria facial, como único método de contratação, não configura manifestação válida de vontade de consumidor incapaz de ler ou compreender o conteúdo dos instrumentos digitais, com violação dos arts. 104, III, e 166, IV, do Código Civil e do art. 84, § 3o, da Lei Brasileira de Inclusão. Postulou a declaração de nulidade absoluta das CCBs n.o 1523646404, n.o 1526048110 e n.o 1526048108, a repetição em dobro dos valores descontados, a indenização por danos morais no equivalente a 40 (quarenta) salários mínimos e, subsidiariamente, a revisão dos encargos, com destaque ao CET de 221,64% ao ano do contrato n.o 1526048108, em desconformidade com a Resolução CNPS/MPS n.o 1.363/2024 (id. 339678372).

O
pedido de tutela de urgência
foi indeferido parcialmente, sem interposição de recurso.

Na
contestação
, a apelada pugnou pela improcedência integral dos pedidos, sob a alegação de regularidade das contratações, com fundamento na biometria facial, no documento de identificação pessoal, na geolocalização e na trilha de auditoria eletrônica, além do efetivo crédito dos valores na conta corrente do apelante. Aduziu que a deficiência visual não implica incapacidade civil, nos termos do art. 6o da Lei n.o 13.146/2015, e que a contratação eletrônica por biometria encontra amparo nas Instruções Normativas INSS n.o 28/2008 e n.o 138/2022. Refutou o dano moral, por ausência de ato ilícito, e a repetição em dobro, por inexistir indébito. Requereu, para a hipótese de nulidade, a restituição, pelo apelante, dos valores creditados em sua conta, com fundamento nos arts. 182 e 884 do Código Civil (id. 339678396).

Houve
réplica
, na qual o apelante rebateu as alegações da defesa e reiterou os fundamentos da inicial.

A
sentença
julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações por meio de biometria facial, documentos pessoais e geolocalização, e que o efetivo crédito dos valores na conta do apelante afasta a alegação de fraude ou vício de consentimento. Consignou que a condição de deficiente visual não retira do autor o direito de contratar, por ausência de interdição ou curatela, e que nenhuma prova de ato ilícito foi produzida. Condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida (id. 339679365).

Nas
razões recursais
, o apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, sob o argumento de que o Juízo omitiu a apreciação do instrumento público comprobatório de seu analfabetismo, prova essencial à controvérsia, em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do CPC, e de que a sentença ignorou trecho da contestação em que a própria instituição reconhece, ainda que implicitamente, que os descontos seriam indevidos na hipótese de invalidade dos contratos.

No mérito, sustenta que os negócios jurídicos celebrados com analfabetos exigem assinatura a rogo com duas testemunhas idôneas ou lavratura de instrumento público, nos termos dos arts. 104, III, 166, IV, e 595 do Código Civil, requisitos não observados pelo apelado. Aduz que a mesma fotografia biométrica foi utilizada para validar dois contratos distintos, o que evidencia falha insanável no sistema de autenticação.

Pontua que o apelante, incapaz de ler, visualizar ou compreender o conteúdo dos instrumentos, não formou consentimento juridicamente qualificado por mero reconhecimento facial. Invoca a hipervulnerabilidade do consumidor e argui, ainda, a abusividade do CET de 221,64% ao ano do contrato n.o 1526048108, em desconformidade com a Resolução CNPS/MPS n.o 1.363/2024. Requer o provimento do recurso para a declaração de nulidade dos contratos, com condenação do apelado à repetição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a revisão dos encargos contratuais (id. 339679367).

Em sede de
contrarrazões
, o apelado pugna, preliminarmente, pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, pela manutenção da sentença, ao fundamento de que as contratações foram regulares, a biometria facial é forma legalmente prevista de assinatura eletrônica e o apelante detém plena capacidade civil. Refutou o dano moral e a repetição em dobro, por ausência de ato ilícito e de má-fé (id. 339679371).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Conforme consignado, a controvérsia recursal cinge-se à validade de três contratos de empréstimo formalizados por biometria facial com pessoa totalmente cega e analfabeta, e às consequências jurídicas decorrentes do eventual reconhecimento de vício de forma e ausência de consentimento válido.

Entretanto, antes da apreciação do mérito da irresignação, convém examinar as preliminares suscitadas pelas partes: nas contrarrazões, a inadmissibilidade do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, sob o argumento de que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença e, nas razões recursais, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Ambas não merecem acolhimento.

O princípio da dialeticidade recursal, positivado no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, impõe ao apelante o dever de impugnar de forma específica os fundamentos da sentença recorrida, com exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais entende ser necessária a sua reforma.

A leitura das razões recursais evidencia que o apelante ataca o núcleo da sentença ao questionar a validade dos contratos firmados por biometria facial em face de sua condição de pessoa cega e analfabeta, a omissão do juízo quanto à prova documental essencial que atesta essa condição e a ausência de cautelas formais exigidas por lei para a contratação com pessoas que não podem ler.

Há, portanto, correlação mínima entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões do recurso. Nessas condições, a dialeticidade recursal está minimamente atendida, razão pela qual
rejeito a preliminar
.

A preliminar de nulidade da sentença, suscitada pelo apelante sob o argumento de omissão quanto ao instrumento público comprobatório de seu analfabetismo e de desconsideração de suposta confissão implícita constante da contestação, igualmente não comporta acolhimento.

O art. 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil não impõe ao magistrado o dever de refutar, um a um, todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles que sejam capazes, em tese, de alterar o resultado do julgamento. A sentença tratou expressamente da condição pessoal do apelante, reconheceu sua cegueira e concluiu que a deficiência visual, por si só, não retira o direito de contratar nem implica incapacidade civil. A conclusão pode ser discutível, mas não configura ausência de fundamentação.

Quanto ao trecho da contestação invocado como confissão implícita, trata-se de argumento eventual formulado em caráter supletivo pela apelada, sem aptidão para alterar o sentido da fundamentação adotada.

Desse modo,
rejeito também essa preliminar
.

Superadas as matérias de cunho processual, passa-se ao exame do recurso, o qual merece provimento parcial.

Em síntese,
JOCEMAR RIBEIRO DA SILVA
postula a declaração de nulidade absoluta dos contratos n. 1523646404, n. 1526048110 e n. 1526048108, celebrados com
BANCO AGIBANK S.A.
, por vício de forma e ausência de consentimento válido, dada sua condição de pessoa totalmente cega e analfabeta. Subsidiariamente, pede a revisão das taxas de juros aplicadas.

A tese de nulidade não procede.

É fato incontroverso nos autos que o apelante é pessoa com deficiência visual total e analfabeta, condição comprovada por certidão cartorária e pelo próprio documento de identidade, que registra a notação “
não alfabetizado
” (id. 339678373). Também é incontroverso que os três contratos foram formalizados exclusivamente por biometria facial, sem assinatura a rogo e sem instrumento público.

A condição de pessoa com deficiência visual total impõe à instituição financeira dever de cautela reforçado na celebração de contratos, a fim de assegurar que o consumidor compreenda plenamente as obrigações assumidas. A contratação eletrônica baseada em interação visual com telas e leitura de termos é, a princípio, incompatível com a condição de pessoa cega, e a simples captura de imagem facial comprova apenas a presença física da pessoa, mas não demonstra que o consumidor tenha compreendido o conteúdo contratual ou consentido validamente com suas cláusulas.

Esse dever reforçado de cautela, contudo, não conduz automaticamente à nulidade quando há nos autos prova de que o apelante participou ativamente do processo de contratação e recebeu e utilizou os valores creditados em sua conta.

O banco descreveu, com documentação, um fluxo de cinco etapas presenciais em loja própria ou de correspondente, com atendimento por consultor, apresentação de documentos pessoais, confirmação de detalhes do empréstimo e assinatura eletrônica por biometria.

Os comprovantes de TED demonstram que os valores foram creditados na conta do apelante e, conforme os extratos juntados, foram utilizados logo após o crédito. O próprio apelante não nega o relacionamento bancário ou a obtenção dos valores, e se limita a arguir a invalidade da forma de contratação.

Nesse quadro, a arguição de nulidade absoluta esbarra na conduta do próprio apelante, pois o reconhecimento do vício de forma pressupõe que a exigência formal não tenha sido de qualquer modo suprida e que o ato não tenha produzido efeitos com a anuência da parte que a nulidade favorece.

No caso, a realização da biometria e a posterior utilização dos valores creditados são comportamentos concludentes que indicam ciência e participação no ato negocial, ainda que a forma prescrita no art. 595 do Código Civil não tenha sido rigorosamente observada. A nulidade não pode ser invocada por aquele que, com conhecimento do vício, celebrou o ato ou, depois de conhecê-lo, exerceu direito dele decorrente.

Afasta-se, portanto, a pretensão anulatória.

Prossegue-se, contudo, com o exame da tese subsidiária de revisão das taxas de juros, pois o dever reforçado de cautela imposto ao banco em razão da hipervulnerabilidade do apelante também incide sobre a adequação dos encargos praticados.

O apelante é beneficiário do BPC/LOAS, pessoa com deficiência visual total e analfabeta, circunstâncias que o situam em condição de hipervulnerabilidade reconhecida pelo ordenamento jurídico consumerista, a acentuar a assimetria informacional e a incapacidade prática de comparar ofertas ou compreender autonomamente as cláusulas financeiras dos contratos.

Antes de adentrar a análise das taxas, cumpre definir o regime jurídico aplicável.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. No caso em exame,
Jocemar Ribeiro da Silva
é destinatário final dos serviços de crédito contratados e
BANCO AGIBANK S.A.
atuou como fornecedora, de modo que a relação se enquadra plenamente no estatuto consumerista.

A partir da Lei n. 4.595/1964, as operações de crédito realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional deixaram de se sujeitar às limitações da Lei de Usura quanto aos juros remuneratórios, e passaram a observar regime jurídico próprio, sob a disciplina do Conselho Monetário Nacional. A Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal consolidou esse entendimento.

Os juros remuneratórios podem, portanto, ser livremente pactuados no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, cabendo ao Poder Judiciário o controle da liberdade de convenção apenas em situações excepcionais, quando evidenciado o desequilíbrio contratual capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

A jurisprudência consolidou o entendimento de que a taxa média das operações de crédito divulgada mensalmente pelo Banco Central do Brasil serve como referencial de aferição da abusividade, mas não como teto absoluto. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 2.009.614/SC, fixou que são insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios a menção genérica às circunstâncias da causa e o simples cotejo entre a taxa contratada e a média de mercado, pois se exige a demonstração cabal, com referência às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, com consideração de fatores como a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação e as garantias ofertadas.

Nesse quadro, cada contrato é examinado separadamente.

Os contratos n. 1523646404 e n. 1526048110, ambos na modalidade de crédito pessoal consignado com desconto no benefício do INSS, foram celebrados em janeiro e março de 2025, respectivamente, com taxa de 1,80% ao mês e 23,87% ao ano. A taxa média do Banco Central do Brasil para a modalidade de crédito pessoal consignado destinado a beneficiários do INSS nesse período situava-se em patamar equivalente, entre 1,73% e 1,80% ao mês.

A taxa contratada está, portanto, dentro da média de mercado para a modalidade específica, sem discrepância expressiva que autorize a intervenção judicial. Nesse ponto, o inconformismo do apelante não merece acolhimento, pois a mera superação do limite de 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, conforme a Súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça, e a taxa praticada não destoa do referencial de mercado para operações da mesma espécie.

Situação diversa apresenta o contrato n. 1526048108.

Trata-se de crédito pessoal não consignado, com pagamento por débito em conta, celebrado em 21/março/2025, com taxa de 9,99% ao mês e Custo Efetivo Total de 221,64% ao ano. O valor total da operação foi de R$ 2.372,91 (dois mil, trezentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos), com liberação líquida de apenas R$ 100,04 (cem reais e quatro centavos) ao apelante, pois a quantia restante foi destinada à quitação de saldo anterior, com 22 parcelas de R$ 276,40 (duzentos e setenta e seis reais e quarenta centavos) e obrigação total de R$ 6.080,80 (seis mil e oitenta reais e oitenta centavos).

A taxa média do Banco Central do Brasil para crédito pessoal não consignado em fevereiro de 2025, conforme a Série Temporal 20742 do SGS/BCB, era de 105,9% ao ano, equivalente a aproximadamente 6,20% ao mês em termos efetivos.

A contratação ocorreu em 21/março/2025, um dia após a elevação da Selic de 13,25% para 14,25% ao ano, de modo que a taxa média de referência para o mês da contratação situa-se em patamar levemente superior, estimado entre 6,2% e 6,5% ao mês. Em qualquer hipótese, a taxa pactuada de 9,99% ao mês supera em mais de uma vez e meia a média apurada, critério que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como parâmetro indicativo de abusividade, confira-se:

“
A taxa de juros pactuada, embora superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, não ultrapassou o limite de uma vez e meia a taxa média, não sendo considerada flagrantemente abusiva
” (
REsp n. 2.036.277/MS
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 13/2/2026).

Acresce que a operação foi contratada com pessoa em situação de hipervulnerabilidade comprovada, com liberação líquida irrisória de R$ 100,04 (cem reais e quatro centavos) e obrigação total que representa mais de duas vezes e meia o valor da operação, o que configura, nas circunstâncias concretas do caso, desvantagem exagerada ao consumidor, vedada pelo art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

A abusividade dos juros remuneratórios do contrato n. 1526048108 é, portanto, reconhecida.

A consequência do reconhecimento da abusividade é a substituição da taxa pactuada pela taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado, apurada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores cobrados em excesso, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o recurso não merece provimento nesse ponto.

A revisão judicial de encargos contratuais abusivos, por si só, não configura ofensa à honra, à dignidade ou a qualquer outro atributo da personalidade do consumidor em intensidade suficiente para ensejar reparação extrapatrimonial. O apelante não demonstrou, além do dissabor decorrente do contrato oneroso, a ocorrência de abalo concreto à sua esfera personalíssima que ultrapassasse o mero aborrecimento ordinário.

O pedido indenizatório fica, pois, afastado.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOCEMAR RIBEIRO DA SILVA
para reformar a sentença no tocante ao contrato n. 1526048108, com o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada e a determinação de sua substituição pela taxa média de mercado para a modalidade de crédito pessoal não consignado divulgada pelo Banco Central do Brasil na data da contratação, com recálculo das parcelas e restituição simples dos valores cobrados em excesso, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desconto e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

No mais, mantenho a sentença quanto à validade dos contratos n. 1523646404 e n. 1526048110 e quanto ao pedido de indenização por danos morais.

Em razão da sucumbência recíproca, redistribuo os ônus de sucumbência nos termos do art. 86,
caput
, do Código de Processo Civil, de modo que os honorários advocatícios, anteriormente fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, são devidos na proporção de 70% (setenta por cento) em favor dos patronos do
BANCO AGIBANK S.A.
e 30% (trinta por cento) em favor dos patronos de
JOCEMAR RIBEIRO DA SILVA
, vedada a compensação (CPC, art. 85, §14) e com observação da suspensão da exigibilidade da verba devida pelo apelante em razão da gratuidade ds justiça concedida (CPC, art. 98, §3o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026